Tribunal: TJMT
Processo: 1036156-29.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036156-29.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[J. M. G. Z. - CPF: 106.442.541-06 (APELANTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), LEANDRO ZOZOMAZORE DA SILVA - CPF: 038.864.121-56 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO ZOZOMAZORE DA SILVA - CPF: 038.864.121-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Diante da omissão do acórdão quanto a inversão dos ônus sucumbenciais, os embargos devem ser acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.º 214594150) opostos por JOÃO MIGUEL GERMANO ZOZOMAZORE, representado por Leandro Zozomazore da Silva, em face de acordão que,

por unanimidade, proveu recurso de Apelação (id.n.º203772200).

Em suas razões o Embargante alega a existência de omissão no que tange a inversão do julgamento quanto aos honorários advocatícios.

Para tanto, alega que tendo em vista que houve condenação de honorários advocatícios fixados na sentença de primeiro grau em desfavor da Embargante, e, diante do provimento recursal, deve ser reconhecido também a extinção de pagamento dos honorários arbitrados em primeiro grau, bem como, ser fixado honorários advocatícios em desfavor do Réu, ora embargado.

Requer sejam providos os embargos, para, emprestando efeito infringentes, a fim de que a decisão seja analisada com base nos critérios aqui apontados, sanando a omissão de fundamento.

Manifestação da parte Embargada (id.n.º

215718686).

Manifestação do Ministério público, pelo acolhimento dos aclaratórios (id.n.º 215718686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.º 214594150) opostos por JOÃO MIGUEL GERMANO ZOZOMAZORE, representado por Leandro Zozomazore da Silva, em face de acordão que,

por unanimidade, proveu recurso de Apelação (id.n.º203772200).

Pretende o Embargante seja sanada a omissão no que tange a inversão do honorários sucumbenciais fixados pelo juízo “a quo”, bem como a fixação de honorários recursais.

Pois bem.

O juízo “a quo” julgou improcedente a ação de conhecimento proposta pelo Embargante/Autor, revogou a tutela de urgência concedia e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC, devendo ser observada a disposição do artigo 98, §3º, do CPC, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

O Recurso de Apelação interposto pela parte autora/embargante foi provido, para suspender a cobrança de coparticipação.

De fato, referida decisão mostrou-se omissa quanto a inversão do honorários advocatícios fixados na sentença de primeiro grau em desfavor da Embargante.

Passo, desta feita, a sanar a omissão apontada.

Mister esclarecer que os embargos declaratórios têm cabimento restrito às hipóteses versadas nos incisos
I
,
II
e
III
do artigo
1.022
do
Código de Processo Civil
. Justificam-se, pois, em havendo, no ato judicial embargável, obscuridade, contradição, erro material ou omissão quanto a ponto sobre o qual deveria ter havido pronunciamento do órgão julgador, contribuindo, dessa forma, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Porém, não se prestam à rediscussão do julgado, conforme assentado pela jurisprudência (a título exemplificativo, veja-se precedente do STJ:
EDcl no AgRg no AREsp 643.148/RS
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016
).

Quanto a omissão assiste razão à Embargante, pois, diante do resultado do julgamento (em que a parte vencida torna-se vencedora em grau recursal) invertem-se os ônus sucumbenciais.

Assim, ACOLHO OS EMBARGOS para acrescentar na parte dispositiva do acordão embargado:

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para suspender a cobrança da coparticipação, concernente à terapia multidisciplinar.

Diante da alteração do julgamento, inverto o ônus de sucumbência.

Quanto a majoração estabelecida no art.
85
,
§ 11
, do
CPC
. Assim, o percentual de 10% deverá ser majorado para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024